Tribunal: STF
Processo: Rcl 60099
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegada ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 542. 4. Ausência de estrita aderência. Precedentes. 5. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.